Tribunal: STF
Processo: RE 1532157
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANPP. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O TRÂNSITO DO APELO EXTREMO.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que, embora o recorrente alegue o preenchimento de todos os requisitos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, a análise dos autos evidencia o seu manifesto descabimento.



    II. Questão em discussão



    2. Incidência de óbices ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.



    III. Razões de decidir



    3. Esta SUPREMA CORTE tem entendimento pacífico no sentido de que não subsiste o Agravo Regimental quando ausente ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma.



    4. Não se afigura razoável, adequado e proporcional o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal para obstar o prosseguimento da persecução penal contra o recorrente, condenado pela prática de gravíssima conduta racista, ao afirmar, em publicação na rede social Facebook, que a população judaica usa “o falacioso Holocausto para se vitimizar, propagando que seis milhões de judeus teriam sido assassinados na Segunda Guerra, mas que não há uma só prova”.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não conhecido.



_________



Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 317, § 1º.



Jurisprudência citada: ARE 1.093.356-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2018.